Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705867-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão (Proc. 0708617-35.2020.8.07.0001 - id 78233966) da 23a Vara Cível de Brasília que suspendeu o cumprimento da sentença até o julgamento do Proc. 0737096-38.2020.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, na forma do CPC 313, V, “a”, c/c 921, I. Sustenta que não há motivos para a suspensão, porque ausente a garantia – CPC 525, § 6o. Alega ofensa à coisa julgada e ao art. 233 da LSA. Requer o imediato prosseguimento da execução. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR